Tribunal: TJMT
Processo: 1005575-09.2022.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005575-09.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA - CNPJ: 05.757.112/0001-05 (APELADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou operadora
de telefonia
ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da empresa autora nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve comprovação da relação jurídica entre as partes que justificasse a negativação; e

(
ii
) definir se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora não apresentou prova suficiente da relação jurídica que embasasse a negativação, limitando-se a anexar contratos antigos, sem correspondência com os débitos questionados.

4. A negativação indevida configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo para fins indenizatórios.

5. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 7.000,00) mostra-se adequado às peculiaridades do caso e compatível com os precedentes da Câmara, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
, dispensando a prova do prejuízo. 2. A ausência
de prova da relação jurídica impõe à parte demandada o ônus da demonstração da legitimidade da cobrança. 3. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido se compatível com precedentes do tribunal.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
638671/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 06.08.2015,
DJe
24.08.2015; TJ-MT,
Ap
1007420-23.2018.8.11.0003, Rel.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.10.2020, DJE 05.11.2020; TJ-MT,
Ap
1037586-45.2023.8.11.0041, Rel.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025, DJE 31.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação interposta por TIM S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais e repetição de indébito, ajuizada por Transportes Estradeiro
Ltda..

A parte autora sustentou na inicial que seu CNPJ foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, referente a débitos inexistentes, pois jamais teria contratado os serviços da requerida.
R
equereu a declaração de inexigibilidade dos débitos, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais
,
e a repetição do indébito em R$ 3.900,58.

A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto aos contratos que embasaram a negativação e condenou a TIM S.A. ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, além da exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos. Por outro
lado, rejeitou o pedido de repetição de indébito, por ausência de prova do pagamento dos valores contestados.

A
TIM S.A. interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que a relação jurídica entre as partes foi regularmente constituída, pois a autora contratou os serviços prestados pela operadora, utilizando 62 linhas telefônicas vinculadas ao plano "
Liberty
Empresa". Argumenta que a negativação decorreu do inadimplemento de faturas com vencimentos entre março e maio de 2018, sendo o cancelamento do serviço realizado por falta de pagamento em julho do mesmo ano. Defende a inexistência de ato ilícito ou abuso de direito, uma vez que a restrição creditícia foi legítima e decorreu do exercício regular de seu direito. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, sustentando que a condenação imposta pela sentença não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões, Transportes Estradeiro Ltda. pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando que a operadora não comprovou a existência de relação contratual que justificasse a negativação
e que a condenação deve
ser mantid
a
.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Como visto, insurge-se a apelante em face da sentença que julgou procedente declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais e repetição do indébito proposta pela apelada em razão da indevida negativação da empresa, por suposto débito de R$ 1.950,29,
não reconhecido pela empresa.

Conforme documento acostado à inicial, a negativação se deu em razão dos seguintes apontamentos:

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença apelada em que foi reconhecida a
ausência de relação jurídica entre as partes com base na inversão do ônus da prova, considerando que a operadora
, como prova da relação jurídica com a apelada,
apresentou contratos firmados em junho de 2016,
cujos
números de identificação
não correspondem aos
débitos que originaram a negativação do nome da empresa autora.

Além disso, os contratos apresentados referiam-se a uma relação jurídica anterior já quitada, conforme a própria narrativa da
apelante
.
Juntou, ainda, espelho do sistema interno da operadora, com faturas vencidas em 10/03/2018, 10/04/2018 e 10/05/2018, nos valores de R$ 1.939,19, R$1.968,02 e R$ 16,45, que igualmente não correspondem com os valores negativados.

Ademais,
como bem destacou a magistrada, a
testemunha ouvida em juízo, Sérgio Quintino da Silva, afirmou que a empresa autora de fato contratou os serviços da TIM S.A. por um período, mas que houve um pedido de cancelamento feito pessoalmente junto à operadora, com a quitação integral das faturas até o vencimento do contrato.

Em suas razões, a TIM S.A. apenas reafirma a existência de uma relação contratual com a apelada, mencionando a contratação de 62 linhas telefônicas em junho de 2016, e a suposta inadimplência de faturas vencidas entre março e maio de 2018,
mas não apresent
a
justificativa específica para as divergências entre os valores dos débitos e os números de identificação dos contratos negativados.

Assim, tal como ponderou o Juízo
a quo
, não há nos autos comprovação de que os contratos apresentados correspondem aos débitos que fundamentaram a negativação
, tampouco
qualquer
outro
indício de que a operadora de telefonia tenha atuado em exercício regular de direito, devendo ser mantida a declaração de inexistência d
a
relação jurídica e do débito discutido.

Em consequência, constatado que a autora/apelada teve seu nome negativado indevidamente pela apelante, o caso envolve hipótese de dano moral
in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a
demonstração da extensão do dano, devendo ser mantida a condenação a título de danos morais.

Nesse sentido, entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in
re

ipsa
, ou seja, independentemente de prova. [...]. (
AgRg
no
AREsp
638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 06/08/2015,
DJe
24/08/2015).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é certo que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), está aquém daquela usualmente fixada por essa Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos, não havendo que se falar, portanto, em sua redução.
Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO
PROVIDO. [...] 5. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum fixado (R$ 7.000,00) está aquém daquele usualmente fixado por esta Câmara em casos idênticos de negativação indevida, isto é, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo ser mantido. (N.U 1007420-23.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020,
Publicado
no DJE 05/11/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. CONTRATO NÃO APRESENTADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. RECURSO PROVIDO. [...] O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório, pedagógico e sancionatório. No caso, o montante de R$10.000,00(dez mil reais) se revela adequado às peculiaridades da demanda e à jurisprudência do Tribunal em casos análogos. (N.U 1037586-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025